Tribunal: TJPA
Processo: 0015582-20.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS AGRAVANTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.I ? Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da referida Lei, ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio in dubio pro societa, como forma de resguardar o interesse público;II ? No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra a existência de suposta fraude no Processo Licitatório nº 01/2014, vencido pelos agravantes, o qual tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de Transporte Escolar para o Município de Pacajá. Além disso, consta na exordial, igualmente, a acusação de superfaturamento na execução do referido contrato; III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens dos agravantes;IV - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;V ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0015582-20.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Comarca: Pacajá
Agravantes: Eduardo da Silva Seoane e Eduardo da Silva Seoane & Cia Ltda -
ME (Adv. Renan da Costa Freitas - OAB/GO - 45.397)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: Gerson
Alberto de França)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS
AGRAVANTES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Existindo indícios de cometimento de atos ilícitos enquadrados
na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar
de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º
da referida Lei,
ante à prevalência,
nesta fase inicial e não
exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,

como forma de

res
guardar o interesse público;

II - No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra a
existência de suposta fraude no Processo Licitatório nº 01/2014,
vencido pelos agravantes, o qual tinha por objetivo a contratação
de empresa especializada na prestação de Transporte Escolar
para o Município de Pacajá. Além disso, consta na exordial,
igualmente, a acusação de superfaturamento na execução do
referido contrato;
III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária
são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a
demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança
das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da
medida de indisponibilidade de bens dos agravantes;
IV - O magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente,
decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade
administrativa, como no caso dos autos, motivo pelo qual, a
decisão proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;
V - Agravo de Instrumento conhecido e im
provido.

Vistos, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto
da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e
vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0015582-20.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento
Comarca: Pacajá
Agravantes: Eduardo da Silva Seoane e Eduardo da Silva Seoane & Cia Ltda -
ME (Adv. Renan da Costa Freitas - OAB/GO - 45.397)
Agravado: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor de Justiça: Gerson
Alberto de França)
Procurador de Justiça: Antônio Eduardo Barleta de Almeida
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de
Efeito Suspensivo interposto por Eduardo da Silva Seoane e Eduardo da Silva
Seoane & Cia Ltda - ME, visando combater decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos da Ação
Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa com Pedido de
Afastamento de Cargo Público e Indisponibilidade de Bens (Proc. nº
0007085-04.2016.8.14.0069) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do
Pará.
O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a
interposição do presente agravo:
"(...)
Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR requerido pelo
Ministério Público para, nos termos dos artigos 7º, parágrafo
único, 16, 20, parágrafo único, da Lei 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa), para determinar:
A INDISPONIBILIDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, de todos
os réus, no valor de R$ 4.906.900,59, devendo ser utilizados os
sistemas RENAJUD, INFOJUD E SISTEMA DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS;
Seja oficiado o Departamento Estadual de Trânsito -
DETRAN/PA para que encaminhe relação com informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
completas de todos os bens encontrados em nome de todos os
réus;
A realização de procedimento via BACENJUD, em relação aos
mesmos valores e pessoas acima referidas;
O AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO, PELO PRAZO DE
180 (CENTO E OITENTA) DIAS, nos termos da fundamentação
supra, dos seguintes agentes públicos: ANTÔNIO MARES
PEREIRA (PREFEITO), TELVINA MADALENA NORONHA,
ERONALDO PEREIRA DA SILVA, KLEBER FRANCA SOUZA,
LOURIVAL ROCHA TEIXEIRA, EDVAN SOUSA OLIVEIRA, JOSÉ
ADAILTON DIAS DA SILVA, SILVANA LIMA DE SOUZA
DEMERVAL DE OLIVEIRA LIMA FILHO e CLAUDIO SABINO DA
SILVA, sem prejuízo de seus vencimentos.
NOTIFIQUEM-SE os requeridos, para oferecerem manifestação
por escrito, que poderá ser instruída com documentos e
justificação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 17, §7º da
Lei 8.429/92, sendo que as cautelares aqui aplicadas serão
reavaliadas, após a apresentação de todas as informações
preliminares dos réus, bem como a manifestação do Ministério
Público sobre as mesmas, pelo que assiná-lo o prazo de 15 dias
ao parquet.
Considerando que a presente demanda não admite
autocomposição, nos termos do art. 344 §4º, II do CPC, deixo de
designar audiência de conciliação.
Tendo em conta que nos autos há relato de condutas
criminosas perpetradas por detentor de foro por prerrogativa de
função, extraiam-se cópias integrais das ações cautelar e
principal, remetendo-as ao Procurador Geral de Justiça, nos
termos do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal.
(...)"

Em suas razões (fls. 02/25), ressaltou o patrono dos ora agravantes
que o recorrido ajuizou a Ação Civil Pública supramencionada arguindo a
reiterada prática de atos de improbidade administrativa pelos recorrentes e outros
réus, envolvendo a administração pública do Município de Pacajá.
Salientou que, segundo a inicial, a gestão do Município de Pacajá
encontra-se praticando diversos atos de improbidade administrativa, os quais
ocasionaram danos ao erário municipal no valor de R$ 4.906.900,59 (quatro
milhões, novecentos e seis mil e novecentos reais e cinquenta e nove centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Asseverou que o Juízo Monocrático proferiu a decisão agravada,
determinando a indisponibilidade de bens móveis e imóveis de todos os
requeridos.
Sustentou que foi imputada a prática de ato de improbidade
administrativa aos agravantes pelo fato dos mesmos terem participado e vencido
o Processo Licitatório nº 01/2014, promovido pelo município de Pacajá, cujo
objeto é o transporte escolar municipal.
Aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos necessários à
decretação da indisponibilidade de bens dos agravantes.
Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente
recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o
provimento do presente recurso para que seja revogada a decisão recorrida.
Através da decisão de fls. 237/241, indeferi o pedido de efeito
suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.
Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo,
apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos
fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.
O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (fls.
260/264), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Edurado Barletta de
Almeida, exarou o parecer de fls. 266/271 opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
MÉRITO
A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito
do presente recurso.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos
autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em
desfavor dos agravantes e outros requeridos, deferiu, liminarmente, a
indisponibilidade de bens de todos os requeridos.
Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em
enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da
Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada
norma.
Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal,
os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da
ação penal cabível. Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92,
medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de
improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o
afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual
(art. 20, caput, e parágrafo único).
No caso em análise, as agravantes alegam, em síntese, que a
decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da
medida liminar de indisponibilidade de bens. Todavia, a irresignação dos mesmos
não merece prosperar. Senão vejamos.
Na inicial, narra o agravado que a ação tem como fundamento as
inúmeras irregularidades que ocorreram na gestão do Sr. Antônio Mares Pereira à
frente da Prefeitura Municipal de Pacajá, além da acusação de desvio de dinheiro
público, enriquecimento ilícito e fraudes em processos licitatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
No caso dos agravantes, a ação ajuizada pelo recorrido narra a
existência de suposta fraude no Processo Licitatório nº 01/2014, vencido pelos
agravantes, o qual tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na
prestação de Transporte Escolar Municipal. Além disso, consta na exordial,
também, a acusação de superfaturamento na execução do referido contrato.
Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que
instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as
alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e
verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave
ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de
indisponibilidade de bens dos agravantes.
Ademais, o magistrado possui o dever/poder de,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como
no caso ora em análise.
Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência
pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:
"IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA
DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO
DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a
concessão de medida cautelar de
indisponibilidade dos bens dos acusados, na
forma do art. 7º da Lei 8.429/92. 3. Descabe,
nesse momento processual, a análise profunda de
questões relativas ao mérito, devendo se ater o
magistrado aos indícios de materialidade e autoria
dos autos de improbidade que justifiquem a
concessão de prestação jurisdicional de natureza
cautelar, sendo presumido o perigo na demora
com a presença de razoável possibilidade da
prática de atos de improbidade. 3. Agravo de
instrumento não provido. (TJ-DF - AGI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3
20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO,
Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE :
03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE
RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS.
POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento
manejado em face da decisão que indeferiu
pedido de indisponibilidade dos bens dos
Agravados. 2. O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou no sentido da desnecessidade
de atos de dilapidação do patrimônio para
determinar a indisponibilidade dos bens dos
envolvidos em atos de improbidade, bastando
a prova indiciária de responsabilidade dos
réus na consecução do ato ímprobo que cause
enriquecimento ilícito ou dano ao Erário,
estando o "periculum in mora" implícito no
próprio comando legal. 3. Hipótese em que há
indícios de responsabilidade dos Agravados pelos
atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido.
(TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator:
Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data
de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data
de Publicação: 13/08/2014)"

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar,
descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da
ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de
materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que
efetivamente estão presentes nos autos.
Destarte, os agravantes não trouxeram provas ou fatos capazes de
desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como
não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar
a reforma por este instrumento.
Por conseguinte, inexistem razões para reformar a decisão
agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

9
3
a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe
provimento, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.
É como voto.
Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora